Tribunal: TJBA
Processo: 8010353-96.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010353-96.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO PEREIRA DIAS e outros

Advogado(s)
:
POLLIANA MORAES ALMEIDA, LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: DIEGO PEREIRA DIAS e outros

Advogado(s)
:
LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO, POLLIANA MORAES ALMEIDA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA APLICADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO PARA O PERÍODO COM AS OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I.

Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos em face de sentença que julgou procedente a demanda, fixando a taxa de juros de acordo com a média do BACEN.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute se a taxa de juros aplicada pela instituição financeira deve ser revisada para se adequar à taxa média de mercado e se há fundamento para a repetição do indébito e eventual condenação em danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297).

4. Nos termos do art. 6º, V, e art. 51, IV, do CDC, é permitida a revisão de cláusulas que imponham obrigações abusivas ao consumidor, mitigando-se o princípio da força obrigatória dos contratos.

5. No caso concreto, a taxa de juros pactuada (22% a.m. e 987,22% a.a.) excede significativamente a taxa média divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação (20,20% a.m. e 809,82% a.a.), justificando a revisão judicial.

6. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, conforme a jurisprudência do STJ, por não haver prova de má-fé da instituição financeira.

7. O pedido de condenação por dano moral não merece acolhimento, pois a mera cobrança de encargos abusivos não caracteriza dano extrapatrimonial, conforme entendimento reiterado do TJBA e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelações conhecidas e não providas.

Tese de julgamento:
"A revisão da taxa de juros remuneratórios é possível quando demonstrada abusividade em relação à taxa de mercado, sendo vedada a imposição apriorística de teto com base na taxa média do Banco Central. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, 51, IV; CPC/2015, art. 355.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010353-96.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante DIEGO PEREIRA DIAS e outros e como apelado DIEGO PEREIRA DIAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR